Tribunal: STJ
Processo: 5000483-14.2021.8.08.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2322186 - ES(2023/0094839-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
EMBARGADO
: ANTÔNIO JOSÉ BRUNHOLI
ADVOGADOS
: FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA56893813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 74b3c69b-0a48-48d1-b9a4-05a0633ff88b

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
12/05/2026
18/05/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA56893813 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 20/05/2026 14:53:23
Publicação no DJEN/CNJ de 22/05/2026. Código de Controle do Documento: 74b3c69b-0a48-48d1-b9a4-05a0633ff88b

EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2322186 - ES(2023/0094839-0)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
MG064029
TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
EMBARGADO
: ANTÔNIO JOSÉ BRUNHOLI
ADVOGADOS
: FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Documento eletrônico VDA56267267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:27
Código de Controle do Documento: 757f83ad-a787-45f1-b840-ddc2c6cc81f3

Trata-se de embargos de declaração (fls. 1.052-1.061) opostos a acórdão
desta relatoria que julgou o recurso nos termos da seguinte ementa (fl. 1.042-1.043):
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.
PREVIDÊNCIA PRIVADA. COMPLEMENTAÇÃO DE APOSENTADORIA.
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
FUNDAMENTAÇÃO
. DEFICIENTE. ATO NORMATIVO
SÚMULA N. 211/STJ
INFRALEGAL.
. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE.
SÚMULA N. 284/STF
AGRAVO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo interposto contra decisão que inadmitiu recurso especial na origem.
II. Razões de decidir
2. Ausente o enfrentamento da matéria pelo acórdão recorrido, mesmo após
a oposição de embargos declaratórios, inviável o conhecimento do recurso
especial, por falta de prequestionamento. Incidência da
.
Súmula n. 211/STJ
3. A deficiência na fundamentação do recurso, de modo a impedir a
compreensão da alegada ofensa ao dispositivo legal invocado, obsta o
conhecimento do recurso especial
).
(Súmula n. 284/STF
4. No âmbito restrito do recurso especial, não se permite a análise de
alegação de ofensa a resolução, portaria, instrução normativa ou outros
atos que não se caracterizem como lei federal, conforme estabelecido no
III, "a", da Constituição Federal.
art. 105,
III. Dispositivo
5. Agravo em recurso especial desprovido.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de omissão,
contradição e obscuridade no acórdão. Sustenta, para tanto, que houve omissão
quanto à tese de negativa de prestação jurisdicional.
Argumenta que não houve alegação de violação dos arts. 141 e 492,
parágrafo único, do CPC, bem assim que não incide na espécie o óbice da Súmula n.
211 do STJ.
Defende que o acórdão se omitiu quanto à violação do sistema de
previdência complementar e também que é cabível a oposição de recurso parcial, sem
que haja necessidade de impugnação de todos os fundamentos da decisão recorrida.
Aduz, ainda, a necessidade de modulação dos efeitos da decisão, em
observância à segurança jurídica.
Ao final, pede o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam supridos os
vícios apontados.
Impugnação apresentada (fls. 1.063-1.066), com pedido de aplicação da
multa prevista no
§ 2o, do CPC e de majoração dos honorários advocatícios.
art. 1.026,
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA56267267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:27
Código de Controle do Documento: 757f83ad-a787-45f1-b840-ddc2c6cc81f3

Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia no caso em exame.
art. 1.022
No caso concreto, a parte pleiteia nova análise do recurso anteriormente
interposto, repisando as mesmas alegações apresentadas previamente.
O recurso anterior foi devidamente examinado no acórdão ora embargado,
nos seguintes termos (fls. 1.047-1.048):
1. A alegação de violação dos arts. 11, 369 e 489, § 1o, IV, do Código de
Processo Civil, assim como a matéria relativa a suposta violação de coisa
julgada (violação dos arts. 489, §3o, 503, 505 e 506, do CPC), decisão que
ignora e vulnera o sistema estabelecido na Lei Complementar n. 109/2001
(violação do
o, VI, dos arts. 2o, 6o e 18, §§1o e 2o, do
o, do
o, e
art. 3
art. 7
art. 9
do
I, “b” da LC
e violação dos arts. 3o, par. único, e 5o, II,
art. 34,
109/2001
da Resolução CNPC n.
) não foi analisada pelo Tribunal de origem,
24/2016
apesar da oposição de embargos declaratórios.
Com efeito, o Tribunal
apenas manifestou-se expressamente sobre:
a quo
i) a responsabilidade da recorrente pelo pagamento da complementação de
aposentadoria, esclarecendo que a ausência de solidariedade entre os
fundos "não tem o condão de afastar a responsabilidade da agravante pela
manutenção do pagamento das parcelas de complementação previdenciária"
(fl. 674), e que "enquanto não realizada a liquidação extrajudicial do plano de
previdência privada dirigido aos empregados da Companhia Ferro e Aço de
Vitória – COFAVI, independe da perquirição acerca da existência de
solidariedade ou não dos fundos." (fl. 736)
ii) astreintes (fl. 676)
iii) excesso de execução (fl. 676), afirmando que "no tocante ao alegado
excesso de execução, vê-se que pretende a recorrente, em última análise, a
modificação dos termos da condenação, tendo o cálculo apresentado pelo
exequente, ora agravado, detalhado a forma de obtenção dos valores
pretendidos, indicando a incidência de correção monetária pelo INPC e juros
de 0,5% até e 1%
partir de então."
a10/01/2003
O acórdão que julgou os embargos declaratórios declarou a suficiência da
matéria tratada para o deslinde do feito, afastando a existência de vício
alegado.
Caberia à parte alegar violação do
do CPC, o que não ocorreu.
art. 1.022
Dessa forma, à falta de prequestionamento, incide a
.
Súmula n. 211/STJ
2. Quanto aos arts. 141 e 492, parágrafo único, do Código de Processo Civil,
a peça recursal não esclareceu de que forma tais dispositivos teriam sido
violados, tampouco como dariam amparo a qualquer tese recursal, não
servindo para tal propósito a citação genérica de normas, sem
argumentação clara e associada às razões de decidir do aresto impugnado.
Limitando-se a parte recorrente a afirmar ofensa a dispositivos de lei sem,
contudo, demonstrar a suposta violação ou a correta interpretação, há
evidente deficiência na fundamentação, fazendo incidir a Súmula n. 284 do
STF.

Como fundamentado, afastou-se a negativa de prestação jurisdicional,
assim como o conhecimento das demais violações alegadas pela parte recorrente foi
Documento eletrônico VDA56267267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:27
Código de Controle do Documento: 757f83ad-a787-45f1-b840-ddc2c6cc81f3

obstado por aplicação da Súmula n. 211 do STJ, ante a ausência de
prequestionamento.
Outrossim, tendo sido expressamente invocados os arts. 141 e 492,
parágrafo único, do CPC, pela parte, mas sem a indicação de tese correspondente,
aplicou-se a Súmula n. 284 do STF no particular.
Nesses termos, as questões discutidas pela parte no especial foram
integralmente apreciadas e o não conhecimento do recurso prejudicou a análise das
demais questões de fundo.
No mais, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada.
O simples fato do acórdão recorrido ser contrário aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
Deixo de aplicar multa, uma vez que a parte embargante apenas exerceu
seu direito de petição, o que não constitui ato protelatório, a ensejar sanção processual.
Nos termos da jurisprudência desta Turma, não haverá majoração dos
honorários advocatícios no julgamento dos embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56267267 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 29/04/2026 12:48:27
Código de Controle do Documento: 757f83ad-a787-45f1-b840-ddc2c6cc81f3

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AREsp 2.322.186 / ES
Número Registro: 2023/0094839-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00254367020128080024 254367020128080024 50004831420218080000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS : MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL - MG064029
TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
AGRAVADO
: ANTÔNIO JOSÉ BRUNHOLI
ADVOGADOS : FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PREVIDÊNCIA PRIVADA - RESGATE DE CONTRIBUIÇÃO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : PREVIDÊNCIA USIMINAS
ADVOGADOS
: MARIA INES CALDEIRA PEREIRA DA SILVA MURGEL -
Documento eletrônico VDA56868145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:44
Código de Controle do Documento: c6964eb4-3bc4-4418-8409-97f3403cf7de

MG064029
TAREK MOYSÉS MOUSSALLEM - ES008132
CAUA BAPTISTA PEREIRA DE RESENDE - MG123884
THIAGO THOMPSON BOIER - ES033033
EMBARGADO : ANTÔNIO JOSÉ BRUNHOLI
ADVOGADOS
: FRANCISCO CESAR ASFOR ROCHA - CE002085
LEONARDO RUFINO CAPISTRANO - DF029510
BRUNO CASTELLO MIGUEL - ES016106
CAIO CESAR VIEIRA ROCHA - DF033593
DANIELA RIBEIRO PIMENTA VALBAO - ES007322
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56868145 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:23:44
Código de Controle do Documento: c6964eb4-3bc4-4418-8409-97f3403cf7de